Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa em 18/07/2024, impugnando decisão de primeiro grau. A Procuradoria de Justiça alega a intempestividade do recurso, argumentando que o prazo para interposição teria expirado em 15/07/2024, conforme certidão de intimação disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 08/07/2024, com publicação em 09/07/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação interposto pela defesa foi tempestivo ou intempestivo, tendo em vista o marco temporal da publicação no DJe e o prazo legal previsto no Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve ser interposto dentro do prazo de cinco dias, conforme o artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP), contado a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico.

4. A certidão de intimação dos advogados da defesa foi publicada em 09/07/2024, sendo o termo final do prazo em 15/07/2024. No entanto, se a apelação foi interposta apenas em 18/07/2024, resta configurada a intempestividade.

5. A jurisprudência invocada pela defesa, que trata da flexibilização do prazo para apresentação das razões recursais (art. 600, caput, do CPP), não se aplica ao presente caso, porque o prazo perdido refere-se à interposição do recurso e não à apresentação das razões.

6. Dada a ausência do preenchimento do pressuposto de admissibilidade da tempestividade, não é possível o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, I; CPP, art. 600, caput.